Tribunal: TJDFT
Processo: 0700574-73.2023.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. TENTATIVA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PERICULOSIDADE CONCRETA. ORDEM DENEGADA.

1. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312 do Código de Processo Penal); de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (artigo 312 do Código de Processo Penal); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do Código de Processo Penal).

2. O contexto em que se deu a prisão em flagrante do paciente demonstra sua periculosidade real e risco à ordem pública e à vítima, revelando a necessidade da prisão preventiva e a ineficácia de outras medidas cautelares diversas da prisão, até porque a prática de parte dos fatos no interior da delegacia de polícia, na presença de agentes de polícia, indica o maior desrespeito às leis e à Justiça. A gravidade da conduta é intensificada pelo fato de se tratar de Sargento do Exército, que, supostamente, utilizou a pistola da qual tem posse em virtude de sua profissão para agredir e constranger sua companheira, havendo notícia de que empunhou a arma de fogo e dirigiu perigosamente até a delegacia de polícia em estado de total embriaguez e chegou a apontar a arma, municiada, para o agente de polícia que deu ordem de baixar a pistola, bem como prosseguiu nas agressões verbais contra a vítima no interior da delegacia de polícia, após ser advertido, com a necessidade do uso de força moderada para contê-lo.

3. Ordem denegada.